Tribunal: TJDFT
Processo: 0724559-44.2019.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0724559-44.2019.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: TELE ALARME SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP EMBARGADO: BANCO DO BRASIL SA REPRESENTANTE LEGAL: BANCO DO BRASIL SA D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração opostos por TELE ALARME SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA. - EPP, contra ácordão de ID – 19717318. De acordo com as razões recursais, o embargante requer que sejam acolhidos os embargos de declaração, com nítido interesse modificativo ID – 20143693. Dentro deste contexto, em conformidade com o artigo 1.023, §2°, do CPC, intime-se BANCO DO BRASIL SA, para responder aos embargos de declaração. Publique-se; intime-se. Brasília – DF, 01 de outubro de 2020. Desembargador JOÃO EGMONT Relator